Tribunal: TJDFT
Processo: 0037636-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Consta dos autos que Maria Helena Moreira da Silva faleceu no curso do processo, tendo sido deferida a substituição processual pela inventariante Flávia Moreira Costa (decisão de ID 25937897 – p.03), conforme consta da r. sentença apelada (ID 25937902). Contudo, não consta dos autos a procuração outorgada pela inventariante ao patrono que subscreve a presente. Desse modo, regularize a parte autora a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto de admissibilidade recursal. Int. Brasília, 30 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora